Tribunal: TJES
Processo: 5022291-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022291-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHAGO JANDRE GARCIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL LINHARES - SEEU

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. ENCCEJA 2024. ALEGADA MORA NA APRECIAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO E PRETENSÃO DE REEXAME DO INDEFERIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar (indeferido), impetrado em favor de apenado custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus, apontando constrangimento ilegal por suposta mora do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (SEEU) na apreciação de pedido de reconsideração contra decisão que indeferiu remição de pena pelo estudo em razão de aprovação parcial no ENCCEJA 2024.

A defesa requereu a imediata apreciação do pedido de reconsideração ou, subsidiariamente, o reconhecimento provisório do direito à remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há mora qualificada e injustificável do Juízo da execução na apreciação de pedido de reconsideração, apta a configurar constrangimento ilegal sanável por habeas corpus; (ii) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para obter pronunciamento substitutivo do mérito do indeferimento da remição, inclusive com reconhecimento imediato ou provisório do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O writ busca, em essência, pronunciamento judicial substitutivo sobre o mérito do indeferimento da remição, com risco de supressão de instância, o que revela utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, inadequado diante da cognição estreita da via mandamental.
5. A controvérsia sobre remição por aprovação parcial no ENCCEJA, com discussão sobre cumulação com ensino regular e alegação de bis in idem, envolve premissas fáticas e interpretação normativa, próprias da execução penal, demandando exame mais aprofundado pelo juízo natural.

6. Não se evidenciou mora abusiva: a decisão de indeferimento é de 13/02/2025, e o pedido de reconsideração foi apresentado apenas em 06/11/2025, circunstância que enfraquece a urgência alegada e não demonstra paralisação anômala imputável ao Estado-juiz.
7. Ausentes ilegalidade flagrante, abuso de poder ou prejuízo concreto e imediato à liberdade de locomoção, não cabe intervenção mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não se presta a substituir os meios próprios de impugnação na execução penal para reexame do indeferimento de remição, sobretudo quando a controvérsia exige apuração de premissas fáticas e interpretação normativa. 2. A alegação de mora judicial somente autoriza a via mandamental em hipóteses excepcionais, mediante demonstração objetiva de inércia injustificável e repercussão concreta e imediata na liberdade, o que não se configura quando o pedido defensivo é apresentado tardiamente e não há paralisação anômala imputável ao Juízo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022291-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: YHAGO JANDRE GARCIA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES – SEEU

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YHAGO JANDRE GARCIA
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposta mora do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no âmbito da execução penal nº 2000396-38.2019.8.08.0014, consistente na ausência de apreciação de pedido de reconsideração formulado contra decisão que indeferiu o pleito de remição de pena pelo estudo, em razão de aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, edição de 2024.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente, atualmente custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus, obteve aprovação parcial no referido exame, o que ensejaria o reconhecimento do direito à remição proporcional da pena, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que o pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de que o apenado já se encontrava vinculado a atividades educacionais regulares na unidade prisional e que, inconformada, a defesa apresentou pedido de reconsideração, o qual não teria sido apreciado até a presente data, caracterizando mora injustificada e constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Diante desses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata apreciação do pedido de reconsideração ou, subsidiariamente, o reconhecimento provisório do direito à remição da pena.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17626015.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 17797458.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17845264) opinando, preliminarmente, pela rejeição da tese de constrangimento ilegal por ausência de plausibilidade objetiva e, no mérito, pela denegação da ordem
.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, à luz dos elementos constantes dos autos, não se revela possível acolher o pedido, pois, embora a defesa procure enquadrar a pretensão como mera correção de
“mora”
na apreciação do pedido de reconsideração, o que se extrai do próprio conteúdo do
writ
é que se pretende utilizar o habeas corpus como sucedâneo recursal, a fim de obter pronunciamento judicial substitutivo sobre o próprio mérito do indeferimento da remição, com o pedido expresso de concessão imediata do benefício, ou, ao menos, de reconhecimento
“provisório”
da remição, providência que, para além de exceder a finalidade do habeas corpus, implicaria indevido salto procedimental e risco concreto de supressão de instância, na medida em que desloca ao Tribunal a análise originária de questão típica da execução penal.

Além disso, ainda que se reconheça que a remição, por impactar o tempo de cumprimento da pena, pode repercutir indiretamente sobre a liberdade de locomoção, a jurisprudência, inclusive na linha argumentativa acolhida no parecer ministerial, é firme no sentido de que o
habeas corpus
, por sua natureza excepcional e de cognição estreita, somente se presta a sanar constrangimento ilegal evidente e atual, não se prestando a substituir os meios próprios de impugnação previstos no âmbito da execução penal, sobretudo quando a controvérsia envolve premissas fático-probatórias e interpretação normativa que demandam exame mais aprofundado próprio do juízo natural da execução.

Nessa perspectiva, o quadro fático reconhecido pelas informações prestadas revela elemento decisivo: a decisão de indeferimento foi proferida em 13/02/2025 e, não obstante a isso, a defesa somente apresentou pedido de reconsideração em 06/11/2025, isto é, quase nove meses após a decisão, circunstância que, por si, desautoriza a narrativa de urgência e enfraquece a imputação de mora injustificada ao Estado-juiz, sobretudo quando o próprio
writ
foi impetrado em dezembro de 2025, em intervalo temporal que não evidencia, com a contundência exigida, inércia abusiva ou paralisação irrazoável do processo executivo.

Ademais, o núcleo argumentativo defensivo, a exemplo da tese de que a aprovação no ENCCEJA constituiria fato gerador autônomo para remição, com possibilidade de cumulação com o ensino regular sem
bis in idem
, revela dissenso interpretativo e aplicação concreta das regras de execução previstas no art. 126 da LEP e na Resolução CNJ nº 391/2021, o que não configura ilegalidade manifesta, de plano, mas controvérsia a ser solucionada pelos instrumentos próprios da execução.

Isso porque a fundamentação do indeferimento está ancorada na premissa de que o apenado já se encontrava vinculado a atividades regulares de ensino e no óbice à remição em duplicidade pelo mesmo fato gerador, de modo que eventual superação dessas razões exigiria reexame de premissas e elementos do contexto executório, incompatíveis com o rito do habeas corpus.

Nesse sentido, ainda que a defesa invoque precedentes favoráveis à remição por aprovação em exame nacional, a controvérsia, no caso concreto, demanda aferição de premissas fáticas próprias da execução, como vínculo educacional, período de estudos e eventual sobreposição de carga horária, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo eventual revisão ser buscada pelos meios ordinários cabíveis.

Por fim, quanto à alegada mora, ainda que a jurisprudência admita o manejo do habeas corpus para sanar demora judicial em hipóteses excepcionais, exige-se demonstração de inércia injustificável e repercussão direta e imediata na liberdade, o que não se verifica na espécie, pois, além de o pedido de reconsideração ter sido apresentado tardiamente pela própria defesa, não se extrai do acervo demonstração objetiva de paralisação anômala imputável ao Juízo, tampouco prejuízo concreto e imediato que autorize a intervenção mandamental nesta sede, tal como já reconhecido quando do indeferimento da liminar, bem como no parecer ministerial.

Dessa forma, ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder no ato apontado como coator, seja porque não configurada mora qualificada, seja porque o
writ
é utilizado para tensionar o reexame do mérito do indeferimento da remição, impõe-se a manutenção do entendimento externado no indeferimento liminar e a rejeição do pleito liberatório, preservando-se o devido processo executivo e as vias adequadas para a solução da controvérsia.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o voto do E. Relator
para denegar a Ordem

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

É como voto.